Tribunal: STF
Processo: HC 135239
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO QUANTO AO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO “PARQUET” – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO  DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, ADEMAIS, UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.